Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724224-23.2022.8.07.0000 Agravante(s) Associação dos Promitentes Compradores do Empreendimento Verdes Brasil Agravado(s) Sérgio Luiz Campos Rezende Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Promitentes Compradores do Empreendimento Verdes Brasil contra pronunciamento do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 131568662 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0702386-61.2022.8.07.0020 ajuizada por Sérgio Luiz Campos Rezende contra a ora agravante e Wesley Nascimento de Souza, esclareceu que o comparecimento espontâneo da ré/agravante supriu a citação, determinou que o prazo de quinze dias para a apresentação da defesa fluirá a partir da decisão agravada e manteve a data da audiência de instrução e julgamento anteriormente designada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Em que pese não tenha constado expressamente do despacho de ID 127308433 que a citação da segunda ré foi decretada nula, implicitamente a nulidade foi reconhecida, posto que determinada a realização de nova diligência para a citação da ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL. Assim, nada a prover quanto ao referido pedido. Verifica-se que houve o comparecimento espontâneo da ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL, que juntou procuração no ID 119594639. Portanto, é desnecessária a realização de nova diligência, nos termos do artigo 239, § 1o do CPC. Assim, indefiro o pedido de ID 130258217. Atualize-se o endereço da segunda ré para: Quadra 204, Lote 02, Sala 331, Edifício Alfa Mix Center, Águas Claras/DF. Destaco que o prazo para a juntada de contestação flui a partir da data do comparecimento espontâneo (artigo 239, § 1o do CPC). Entretanto, considerando que no despacho de ID 127308433 havia sido determinada a realização de nova diligência, para não causar prejuízo à parte, o prazo de 15 dias deverá fluir a partir da publicação da presente decisão. Aguarde-se o prazo para a juntada da contestação, assim como a realização da audiência já designada. Inconformada, a associação ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 37544551), argumenta, em síntese, que a sua citação se deu em endereço incorreto (Sala 160 do Edifício Alfa Mix Center), uma vez que a agravante se mudou para a sala 331 do mesmo edifício. Conta que requereu nos autos a expedição de novo mandado de citação, por se tratar de vício insanável no processo, mas na decisão agravada o julgador de primeira instância entendeu que o prazo da juntada da contestação deveria fluir a partir da data do comparecimento espontâneo nos autos e manteve a audiência de instrução e julgamento designada para 26/7/2022. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja cassada a decisão que manteve a audiência no dia 26/7/2022 e designação de nova data. No mérito, pugna pela revogação da decisão agravada. Preparo regular (Ids 37544557 e 37544558). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de citação formulado pela ré/agravante ante o comparecimento espontâneo da parte, determinou que o prazo para apresentação de contestação deverá fluir a partir da publicação da decisão agravada e manteve a realização da audiência de instrução anteriormente designada. Do cotejo do processo de referência (autos n. 0702386-61.2022.8.07.0020), verifico que a decisão de Id 126533430, exarada em 1o/6/2022, deferiu o pedido de audiência de instrução, a qual foi designada para o dia 26/7/2022, às 16 horas (Id 127199231 do processo de referência). No dia 7/6/2022 (Id 127222157), a ora agravante compareceu aos autos do processo de referência para alegar, basicamente, a nulidade de sua citação. No dia 8/6/2022, o juízo exarou decisão determinando a citação da ora recorrente (Id 127308433 do processo de referência). Verificado o equívoco nessa última determinação de citação, o juízo proferiu a decisão agravada. Em razões recursais, a agravante requer, em suma, a cassação da decisão para designação de “nova data para audiência de instrução e julgamento, oportunizando a Agravante novo prazo para trabalhar na defesa, tendo em vista, que teve seu direito a ampla defesa tolhido”. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Concretamente, apesar do esforço argumentativo da agravante, verifica-se a não inserção da questão debatida (insurgência contra designação de audiência de instrução) nas hipóteses acima relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. A razão é simples: o juiz é o destinatário da prova, a ele cabendo, em consonância com o art. 357, V, do CPC, determinar quais medidas serão necessárias a instrução do feito e formação de seu convencimento, de modo que não se permite o cabimento de agravo de instrumento em casos de designação de audiência de instrução, conforme no caso. Ademais, no presente caso, a agravante seque indica especificamente qual prejuízo pode decorrer na realização da audiência na data designada, o que, inclusive, impossibilita a admissão excepcional da interposição do agravo de instrumento. Com efeito, considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, tem-se que o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, visto que a determinação de realização de audiência de instrução não se trata de matéria passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, bem como não se constata qualquer situação de urgência apta a mitigar a regra da taxatividade no cabimento dessa espécie recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora